Tribunal: TJDFT
Processo: 0737976-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0737976-98.2018.8.07.0001 APELANTE: ELYESLEY SILVA DO NASCIMENTO APELADO: CAPITAL AUTOMOVEIS LTDA, BANCO J. SAFRA S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SAFRA S A DESPACHO A apelada-ré Capital Automóveis Ltda. suscita preliminar de perda superveniente do interesse processual quanto à pretensão de rescisão contratual, sob a alegação de que o defeito no automóvel apontado na inicial foi sanado no curso do processo, com a realização de serviço de recall pela fabricante Audi e pela substituição de peça no sistema de arrefecimento decorrente de desgaste natural (id. 17564504, pág. 7). Intime-se o apelante-autor para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 24 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora